Tribunal: TJDFT
Processo: 0743321-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743321-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDA: ALESSANDRA GERTRUDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. RELATOR. PREVENÇÃO. AFASTADA. ARTIGO 85, § ÚNICO DO RITJDFT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE NA ORIGEM. AUSÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DÍVIDA INEXISTENTE. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. “Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava” (RITJDFT, art. 85, § único). 2. O exame, em sede de agravo de instrumento, de teses que não foram analisadas na primeira instância constitui supressão de instância. 3. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de inexigibilidade do título quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente do STJ. 4. O CPC, art. 525, III, permite ao executado alegar a inexigibilidade da obrigação, razão pela qual a questão pode ser debatida em sede de execução, sem que a parte precise ajuizar ação rescisória para discutir o título executivo. 5. A ausência de circulação das cártulas afasta o princípio da autonomia, motivo pelo qual os efeitos da rescisão do contrato que ensejou a emissão dos cheques são aplicáveis na análise da exigibilidade do título que, por sua vez, fundamentam o cumprimento de sentença. 6. É cabível a condenação em honorários sucumbenciais quando o acolhimento de exceção de pré-executividade resultar em extinção, total ou parcial, da execução. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 525, caput e § 1o, do CPC, asseverando que o acórdão analisou a exceção de pré-executividade anos depois como se impugnação ao cumprimento de sentença fosse, mas a recorrida já havia apresentado referida impugnação nos autos de origem, e as razões ali contidas foram rejeitadas, estando preclusas; e d) artigo 85, § 11, do CPC, argumentando que não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais por não terem sido fixados na primeira instância. Afirma que a decisão agravada somente determinou a suspensão do cumprimento de sentença de origem por depender do julgamento de outra casa e, sendo decisão interlocutória, não fixou honorários de sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as publicações pertinentes ao feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ALEXANDRE MOURA GERTTRUDES, OAB/DF 37.121 e CRISTIAN KLOCK DEUDEGANTE, OAB/DF 24.734 (ID 60127517). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 85, § 11, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ALEXANDRE MOURA GERTTRUDES, OAB/DF 37.121 e CRISTIAN KLOCK DEUDEGANTE, OAB/DF 24.734 (ID 60127517). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025